Tribunal: TJPA
Processo: 0018708-17.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB ? AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA PELOS ACUSADOS. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTRAM O MEIO FRAUDULENTO UTILIZADO PELOS APELANTES PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA VÍTIMA, CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE DEPÓSITO DE CHEQUE FRAUDULENTO E SEM FUNDOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO CONCISA, COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS. 2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA ? IMPROVIMENTO ? POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ? SÚMULA 719 DO STF ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - §3º DO ART. 33 DO CPB ? PRECEDENTES ? IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL QUE TORNAM A SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE PARA COIBIR A PRÁTICA DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DESCRITO NO ART. 44, INCISO III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0018708-17.2010.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (7ª Vara Criminal)
APELANTES: Salomão Cordeiro Lopes e Floraci da Cunha Furtado (Def. Púb. Alexandre Martins Bastos.
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA PELOS ACUSADOS. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTRAM O MEIO FRAUDULENTO UTILIZADO PELOS APELANTES PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA VÍTIMA, CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE DEPÓSITO DE CHEQUE FRAUDULENTO E SEM FUNDOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO CONCISA, COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS. 2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - IMPROVIMENTO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SÚMULA 719 DO STF - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - §3º DO ART. 33 DO CPB - PRECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL QUE TORNAM A SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE PARA COIBIR A PRÁTICA DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DESCRITO NO ART. 44, INCISO III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por SALOMÃO CORDEIRO LOPES e FLORACI DA CUNHA FURTADO, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 330/340) que condenou os recorrentes pela prática do crime de estelionato, descrito no art. 171 do CPB, cominando-lhes, individualmente, a pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito pelo não cumprimento do requisito descrito no art. 44, inciso III do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 368/376), pugnam os recorrentes por sua absolvição, ante a ausência da autoria e materialidade delitiva, devendo ser reconhecido princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo, especialmente, ante a impossibilidade de condenação dos apelantes com base apenas nas provas colhidas durante a fase de inquérito policial e na palavra da vítima.

Alternativamente, pugnam pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, aduzindo que o quantum fixado não admite a regime mais gravoso, bem como que o juiz sentenciante não apresentou fundamento concreto para o agravamento do mesmo.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 378/383, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às fls. 385/388 pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Narra a denúncia que no dia 19.07.2010, o Sr. Vanilson Ramos da Silva, que havia comprado de Éneas Fernandes de Albuquerque o veículo VOLKS/COMIL, tipo ônibus, cor branca, ano 2000/2000, placa KRE-9877, decidiu revender o citado veículo a Pedro Augusto Dias Baia, comprometendo-se o adquirente a quitar as prestações pendentes do financiamento em nome de Éneas.
Segue informando que Pedro concordou e firmou contrato em nome de sua esposa, Floraci Cunha Furtado, que na ocasião estava presente e cedeu sua identidade, tendo o comprador (Pedro) oferecido em seu nome dois cheques pré-datados, um para o dia 08.08.2010 e outro para o dia 24.08.2010 e pediu que o automóvel fosse levado para uma oficina indicada por ele para a feitura de um serviço mecânico.
Consta que na data de 27.07.2010, Vanilson e Éneas foram à casa de Pedro, na Passagem Joli, casa 03, Guamá, entretanto, constataram que a casa estava fechada, tendo sido informado por um vizinho que o indivíduo procurado residiu por ali pelo período de um mês, mudando-se para lugar incerto, informando-lhes que Pedro usava nome falso e que na realidade seu nome era Salomão Cordeiro Lopes, mostrando-lhes inclusive uma reportagem de jornal em que ele e sua mulher estavam envolvidos em crime de estelionato.
Após descobrir a dissimulação, a vítima foi até o Banco do Brasil e constatou que os cheques cedidos por Salomão em nome de Pedro eram roubados do real titular, tendo em seguida se dirigido até a delegacia onde registrou a ocorrência e tomou conhecimento de que Floraci registrou o roubo de seu RG naquela mesma Seccional.

Em razão do exposto, os réus foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 171, caput, do CPB, tendo sido condenados à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, não tendo sido convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em razão da elevada culpabilidade e reprovabilidade da conduta dos acusados, nos termos da sentença de fls. 330/340.
Irresignados, os acusados interpuseram o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença objurgada para que sejam os recorrentes absolvidos em razão da insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, e da impossibilidade da condenação com base apenas nas provas colhidas na fase de inquérito e na palavra da vítima, pleiteando, subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
Não assiste razão aos recorrentes.
Com efeito, após o cotejo das provas colhidas na instrução do feito, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de Estelionato (art. 171 do CPB), pelo qual os apelantes foram condenados, restaram devidamente demonstradas nos autos, tendo sido evidenciado pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial, bem como pelos documentos juntados, que o casal Salomão Cordeiro Lopes e Floraci da Cunha Furtado compareceram na casa da vítima Vanilson Ramos da Silva e propuseram a compra do veículo VOLKS/COMIL, tipo ônibus, cor branca, ano 2000/2000, placa KRE-9877, tendo Salomão na ocasião se identificado com o nome falso de Pedro Augusto Dias Baia.
Consta ainda, que Salomão pagaria pelo veículo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e assumiria as parcelas vincendas em nome do Sr. Enéas Fernandes de Albuquerque, primeiro proprietário, tendo o réu ofertado dois cheques pré-datados para o dia 08.08.2010 e 24.08.2010 (fls. 24/24), títulos estes de propriedade de Pedro Augusto Dias Baia, identidade falsa de terceiro assumida por Salomão, o qual solicitou ainda, que os documentos referentes a negociação fossem confeccionados no nome da corré, Floraci da Cunha Furtado, que na ocasião ofereceu sua identidade (fl. 20) para que fosse retirada xerox, oportunidade em que Salomão encaminhou o veículo a uma oficina para realização de reparos.
Por fim, ao se dirigirem posteriormente à casa dos réus, no bairro do Guamá, Enéas e Vanilson constataram que a residência estava fechada, tendo sido informado a eles por um vizinho dos acusados, testemunha esta que não foi ouvida em juízo, que os réus haviam se mudado para local incerto e não sabido, além de esclarecer que Pedro na verdade se chamava Salomão Cordeiro Lopes, ocasião em que lhes mostrou uma reportagem em jornal impresso na qual constava a notícia de que os acusados estariam evolvidos na prática do crime de estelionato (fls. 21/22), tendo o ofendido reconhecido de plano a foto de Salomão como sendo a pessoa que negociou o referido veículo.
Na instrução processual foi colhido o depoimento do Sr. Carlos Alberto Gomes Braga, terceiro que adquiriu o ônibus de Salomão, lhe pagando pelo referido bem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mais um veículo Fiat Uno, vindo a descobrir posteriormente que constava restrição de roubo em consulta nos sistemas do Detran (fls. 28/30), descobrindo que também havia sido enganado pelo acusado.
Em depoimento prestado em juízo (mídia de fls. 318), a vítima, Sr. Vanilson Ramos da Silva, corroborando as declarações prestadas na fase inquisitiva (fls. 14/15), narrou que:
¿Que havia comprado um micro-ônibus; Que colocou a placa de vende-se; Que haviam prestações em atraso; Que quitou as prestações e colocou a placa de vende-se porque na época a CTBEL não o deixava rodar; Que o Salomão apareceu interessado em comprar; Que não se recorda o nome que ele usou na época; Que ele não usou o nome de Salomão; Que ele levou o carro para oficina e o mecânico disse que era preciso retirar um vazamento do retentor; Que Salomão lhe deu um cheque e disse que iria resolver tudo e lhe disse que o depoente poderia ficar com o documento do ônibus como garantia; Que foram na casa de Salomão no Guamá; Que o ônibus ficou na oficina; Que comunicou à pessoa de quem havia adquirido o ônibus, Sr. Éneas, informando que Salomão havia adquirido o ônibus e se comprometido a pagar as prestações faltantes, e que quando ele o quitasse entregaria o DUT; Que esperaram quinze dias; Que inicialmente ligaram para Salomão e ele informava que o carro havia dado problema; Que depois de uns dias Salomão não atendeu mais; Que foram na casa dele, porém ele não estava mais lá; Que o carro pertencia originalmente ao Sr. Enéas, que por não conseguir pagar as prestações repassou para o depoente; Que pagou algumas prestações do ônibus, porém não conseguiu continuar pagando e por isso o colocou a venda; Que o recibo do carro e toda a documentação dele foi feito no nome de Floraci; Que viu Floraci; Que Floraci e Salomão foram na sua casa negociar o ônibus; Que o ônibus foi para oficina porque estava com um vazamento no retentor; Que passou na oficina para localizar o veículo porém ele já não estava mais lá; Que dono da oficina disse que Salomão ficou de levar as peças para o conserto, porém, não o fez, tendo posteriormente passado na oficina e levado o ônibus; Que até hoje não recuperou o ônibus e não sabe o paradeiro do veículo; Que haviam prestações em aberto em nome de Éneas porém ele informou que não pagou mais; Que o depoente também não pagou mais; Que haviam em torno de 28 parcelas pendentes de pagamento que perfaziam um valor de R$ 24 mil e uma fração; Que os cheques que lhe foram passados estavam sem fundo; Que Salomão lhe passou dois cheques de R$ 5.000,00; Que vendeu o veículo para Salomão por R$ 10.000,00 e ele assumiria as prestações faltantes; Que Salomão e Floraci não ficaram com o documento e com o DUT do carro; Que ficou com o prejuízo; Que o ônibus não foi devolvido; Que depois do fato não teve contato com ambos; Que depois de prestar o boletim de ocorrência foi procurado por outra pessoa que foi enganada pelo casal, a qual lhe informou o local atual onde eles estavam morando na Pedro Alvares Cabral; Que informou o delegado dos endereço atual do casal; Que viu Salomão e Floraci e tem certeza que foram eles que lhe enganaram; Que quando retornou a casa inicialmente informada pelo casal quando realizaram a negociação foi informado pelo dono da residência que Salomão e Floraci colocaram a mudança dentro do ônibus e foram embora;¿
Ao seu turno, a testemunha Carlos Alberto Gomes Braga, declarou em juízo (fl. 307) que:
¿Que comprou o carro descrito na denúncia do réu Salomão; Que desconhece quem seja Floraci; Que não conhecia Salomão; Que Salomão andava com o carro como se fosse proprietário; Que pagou o veículo Fiat Uno e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais); Que verificou no site do Detran e não havia nenhuma ocorrência negativa; Que uma semana depois apareceu o registro de roubo; Que o réu ficou de dar o documento de transferência do veículo para um momento posterior, pois estaria no Banco; Que procurou o proprietário do veículo, tendo localizado no Outeiro; Que o proprietário lhe falou que Salomão havia pegado o carro para experimentar, pois pretendia comprar e não voltou mais; Que perdeu o carro e os R$ 2.000,00; Que soube que o réu é um estelionatário; Que no dia do fato Salomão estava acompanhado de um rapaz magro, cabeludo; Que não sabe o nome(...)¿

Importante transcrever ainda, o depoimento do primeiro proprietário do veículo perante a autoridade policial, Sr. Enéas Fernandes de Albuquerque (fls. 25/26), o qual corroborou com as informações prestadas pela vítima:
¿Que o declarante adquiriu através de financiamento junto ao banco BMG, o veículo da marca Volks/Comil, tipo ônibus, cor branca, ano 2000/2000, placa KRE-9877-Pa:, Que no mês de março do corrente mês, o declarante repassou o veículo ao Sr. VANILSON RAMOS DA SILVA, pela soma de R$ 8.500,00 de entrada, ficando na obrigação de dar continuidade nos pagamentos do veículo junto a citada financeira; Que já na data de 23/07/2010, VANILSON RAMOS DA SILVA informou-lhe que estava negociando o veículo acima com o indivíduo de nome PEDRO AUGUSTO DIAS BAIA, que demonstrou interesse em ficar com o carro, tendo o declarante solicitado ao mesmo que tomasse as devidas cautelas e que no ato do repasse, deveria ser confeccionado um contrato, com aquiescência do declarante; Que o declarante pediu a VANILSON que juntos fossem até a casa do pretenso comprador, o que foi feito na data de 26 último e quando chegavam na pass. JOLI, verificaram que a casa de número 03, esquina com a 25 de junho, bairro do Guamá, estava fechada; Que o declarante e VANILSON contataram com um vizinho e este lhe informou que o referido morador ali residiu por cerca de um mês, mudando-se para local incerto e não sabido e que realmente o mesmo estava na posse do ônibus acima; Que naquela ocasião, um outro vizinho disse que o nome de PEDRO na realidade é SALOMÃO CORDEIRO LOPES, lhe exibindo uma reportagem onde aparece o mencionado indivíduo, envolvido na prática de estelionato, tendo VANILSON reconhecido a fotografia de SALOMÃO CORDEIRO LOPES como sendo a pessoa que negociara o veículo acima; Que o declarante e VANILSON se dirigiram ao banco do Brasil, agência Universidade Federal do Pará, onde vieram a ser informados que os cheques entregues por SALOMÃO, passando-se por PEDRO, na verdade eram roubados e que as assinaturas foram falsificadas, razão pela qual os mesmos não seriam descontados. Que o declarante e VANILSON desta feita se dirigiram até a Seccional Urbana do Guamá, onde foi registrado o boletim de ocorrência do furto de seu veículo; Que por ocasião do registro da ocorrência policial, VANILSON veio a tomar conhecimento que FLORACI DA CUNHA FURTADO, esposa de SALOMÃO CORDEIRO LOPES, após ter retirado uma xerox de sua carteira de identidade, compareceu naquela seccional, registrando uma ocorrência do roubo de sua carteira de identidade, provavelmente tentando esquivar-se da responsabilidade criminal; Que finaliza o declarante informando que até o presente momento não possui as localizações dos dois estelionatários e nem de seu veículo, acreditando que os mesmos estejam procurando um terceiro para vender o referido ônibus.(...)¿

Devidamente intimados para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, os acusados deixaram de comparecer e de prestar suas declarações, motivo pelo qual foram considerados revéis, nos termos da decisão proferida em audiência realizada em 30.03.2015 (fl. 308).
Sendo assim, observa-se que as provas colhidas no curso da instrução demonstram o meio fraudulento utilizado pelos apelantes para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima, consistente na aquisição de veículo mediante o pagamento com dois cheques de propriedade de terceiro (fls. 23/24), sendo importante ressaltar que, no crime de estelionato, via de regra praticado sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando se apresenta coesa, segura e corroborada pelas demais provas dos autos, constituindo meio probante suficiente para ensejar à condenação dos acusados, conforme ocorreu no caso em testilha, não havendo que se falar, ainda, no sentenciamento do feito calcado apenas nas provas obtidas durante a fase inquisitiva.
No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais, in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. IMPUTAÇÃO COMPROVADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE. - As declarações das vítimas formam um conjunto probatório coeso, harmonioso, apto e suficiente para ensejar a sua condenação. - As balizas judiciais devem ser consideradas favoráveis ao acusado quando não há nos autos elementos que comprovem o contrário. Reduzida a pena, necessário o abrandamento do regime prisional. (TJMG - Apelação Criminal 1.0481.16.005090-4/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/0020, publicação da súmula em 20/03/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Incabível as teses defensivas pela absolvição quando o acervo fático-probatório, composto de declarações da vítima e de testemunhas, demonstra o meio fraudulento utilizado pelos apelantes para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem, consistente em adquirir veículo mediante depósito de cheque fraudado e sem fundos na conta da vítima.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado.
(...)
9. Recursos parcialmente providos.
(Acórdão 1222315, 20150110921788APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 86 - 96)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas pelas provas contundentes do da prática do ilícito acima especificadas, não havendo razões para o provimento do pleito absolutório dos recorrentes.

Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena dos apelados para o aberto, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Inicialmente, na primeira fase da dosimetria, em que pese o magistrado sentenciante ter se equivocado ao considerar o comportamento da vítima, que não teria contribuído para a prática do crime, como circunstância negativa, mesmo havendo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal vetor é neutro, deve ser mantido o entendimento de que os acusados agiram com culpabilidade exacerbada ao fornecerem à vítima cheques furtados do verdadeiro proprietário Pedro Baia, além de ter o acusado Salomão Cordeiro Lopes, posteriormente, negociado o veículo obtido fraudulentamente com terceiro, perpetrando a prática delitiva de modo sucessivo, devendo ser reconhecida desfavoravelmente a conduta social dos acusados, sendo eles conhecidos pelos vizinhos do local onde moravam por seu comportamento criminoso, tendo seus nomes veiculados em jornal de grande circulação pela prática reiterada da mesma conduta delitiva, razão pela qual, deve ser mantida a pena base fixada pelo juízo ¿a quo¿ em 03 (três) anos de reclusão.

Dessa forma, constata-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ademais, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na fase intermediária, bem como causas de aumento ou de diminuição na etapa derradeira, torna-se definitiva a pena base fixada.

Por fim, em que pese o tempo da pena derradeira estipulada admitir a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, por força do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, vê-se que as circunstâncias judiciais negativas aos acusados permitem a fixação de regime inicial de cumprimento mais gravoso, conforme autoriza o §3º do aludido artigo, constituindo fundamentação idônea para a aplicação do regime mais severo, conforme preceitua a Sumula nº.: 719 do STF , motivo pelo qual, deve ser mantido o regime semiaberto estabelecido pelo juízo de piso.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ¿havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras¿ (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011).
2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 145.000 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17-4-2018, DJE 73 de 17-4-2018.)

Outrossim, em que pese o quantum da pena definitiva autorizar a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, observa-se que a culpabilidade e conduta social dos acusados indicam que a referida substituição não se mostra suficiente para coibir a prática criminosa, não havendo, portanto, o cumprimento do requisito descrito no art. 44, inciso III, do CPB .

Por todo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 08 de setembro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora